Tribunal: TJDFT
Processo: 0728975-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TERCEIRO GARANTIDOR. LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO. ART. 779, V, DO CPC. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quanto à possibilidade de que os garantidores figurarem no polo passivo, extrai-se do art. 779 do Código de Processo Civil o rol expresso de legitimados para execuções dessa natureza, dentre os quais se incluem no inc. V, "o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito".
2. Considerando a possibilidade de haver a constrição do bem dado como garantia, cabível a inclusão do terceiro garantidor para assegurar a ampla defesa e o contraditório, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro.
3. O terceiro garantidor é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda nos limites da garantia real prestada, a fim de permitir sua defesa e limitar a constrição que recai sobre seus bens.
4. Recurso conhecido e provido.